Tribunal: TCU
Processo: 029.945/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de responsáveis e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão da impugnação total de despesas de convênio que tinha por objeto incentivar o turismo por meio de apoio à realização do XIX Forró das Viúvas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Rejane de Castro Silva, Carlos Alberto da Silva e Janaína Cristina Machado Pinto, servidores do Ministério do Turismo, por Fábio Ferraz Franco, então prefeito de Cachoeira de Pajeú/MG, e por NS Center Show Ltda., empresa contratada, contra o Acórdão 6316/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ao acolher as razões do Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de Rejane de Castro Silva, Carlos Alberto da Silva e Janaína Cristina Machado Pinto e, no mérito, dar-lhes provimento, tornando sem efeito o item 9.3 em relação a eles e insubsistente o item 9.6 do Acórdão 6316/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. conhecer dos recursos de Fábio Ferraz Franco e da empresa NS Center Show Ltda. e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de modo: 9.2.1 a reduzir o débito imputado por meio do subitem 9.4 do Acórdão 6316/2021-TCU-Primeira Câmara , que passa a ter a seguinte composição: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 80.000,00 (D) 13/5/2011 734,91 (C) 4/11/2011 2,00 (C) 11/11/2011 9.2.2. a reduzir a multa individual aplicada por meio do subitem 9.5 do Acórdão 6316/2021-TCU-Primeira Câmara para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. tornar sem efeito, de ofício, os itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 6316/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério do Turismo, à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, e aos demais interessados.